Tribunal: TJDFT
Processo: 0733997-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVERBAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO NOME. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. DIREITO POTESTATIVO. CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender incabível o recurso contra decisão que, em ação de divórcio c/c partilha e questões relativas à prole, indeferiu a expedição de mandado de averbação do divórcio e de retificação do nome da agravante ao Cartório de Registro Civil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; e (ii) saber se é possível determinar a expedição de mandado de averbação do divórcio e a retificação do nome da agravante, diante do trânsito em julgado parcial da sentença.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é cabível, pois a decisão foi proferida na fase de cumprimento de sentença, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
4. O capítulo da sentença relativo ao divórcio transitou em julgado, pois a apelação interposta pelo réu/agravado limitou-se à partilha de bens, autorizando o cumprimento imediato da parte incontroversa, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC.
5. A averbação do divórcio e a retificação do nome da agravante constituem direitos potestativos e incondicionados, não sujeitos à prévia partilha de bens, conforme art. 1.581 do CC e Súmula 197 do STJ.
6. A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015 não incide, pois o recurso foi provido, afastando a configuração de caráter protelatório.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo interno interposto pela autora para conhecer do agravo de instrumento e, nessa extensão, dar-lhe provimento para determinar a expedição do mandado de averbação do divórcio e a alteração do nome da agravante, assegurando-lhe o exercício imediato de seus direitos.
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 489, §1o, IV; 502; 503; 523; 1.021, §4o; CC, art. 1.581. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 197; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0713559-16.2020.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/10/2020, DJe 29/10/2020.